Tribunal: STF
Processo: RE 1271145
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Trata-se recurso extraordinário interposto pelo Município de Belo Horizonte, pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva de Belo Horizonte, Betim e Contagem, assim ementado:
    “RECURSO INOMINADO. Aumento da taxa de coleta de resíduos sólidos – Inconstitucionalidade do artigo do Decreto nº 15.433/13 que determina a majoração em valor superior ao índice de correção monetária – afronta ao princípio da legalidade - correção monetária pelo índice do IPCA-E - sentença mantida por seus próprios fundamentos”. 
    Sustenta a parte recorrente que houve violação ao artigo 150, I, do texto constitucional.
    Alega, em suma, que houve ofensa ao dispositivo constitucional, uma vez que não se observou o disposto nos artigos 97 e 99 do Código Tributário Nacional, entendendo que a majoração da taxa deveria se limitar aos índices oficiais de correção monetária.
    É o relatório.
    Decido.
    Em primeiro lugar observo que a orientação da Suprema Corte é no sentido de que a majoração de tributos não prescinde da edição de lei em sentido formal, exigência que somente se pode afastar quando a atualização não excede os índices inflacionários anuais de correção monetária”. (Tema 211)
    Na espécie, o município recorrente alega que o valor fixado para a TCR nos exercícios financeiros de 2014 a 2017 decorreu do propugnado em lei material e formal, mais precisamente o disposto no artigo 23 da Lei Municipal nº 8.147/2000.
    O Tribunal a quo, analisando o Decreto Municipal 15.433/2013, entendeu que a majoração da Taxa de Coleta de Resíduos Sólidos da municipalidade não atendeu os parâmetros de cálculo fixados na Lei nº 8.147, de 2000 e que teria extrapolado os índices oficiais de correção monetária, com afronta ao princípio da legalidade. 
    Como se vê, a instância de origem decidiu a lide amparada na legislação infraconstitucional local pertinente. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência da Súmula 280/STF. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MAJORAÇÃO DA TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS – TCR. OBSERVÂNCIA OU NÃO PELO DECRETO MUNICIPAL DOS PARÂMETROS DEFINIDOS EM LEI MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE NORMA INFRALEGAL LOCAL (LEI N. 8.147/2000 E DECRETO N. 15.433/2013). INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 1234987 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Cármen Lúcia, Dje 20/03/2020)
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXAME DE DIREITO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. 1. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário) . 2. Agravo interno a que se nega provimento”. (RE 983650 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Alexandre de Moraes, Dje 21/06/2018).
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. MAJORAÇÃO. EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 150, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPREENSÃO DIVERSA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação local encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido”. (RE 1254963 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Rosa Weber, Dje 15/05/2020).
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Com majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício de gratuidade da justiça
    Brasília, 29 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente